Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna da devedora e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. No caso em espécie, todavia, mostra-se imperioso concluir que a penhora do salário da agravada no percentual requerido pela recorrente impedirá o pagamento de despesas regulares destinadas à garantia da sua manutenção e de sua família, devendo-se manter o indeferimento do pedido.